Tribunal: TJES
Processo: 5015232-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015232-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ALTEONE DA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que extinguiu a execução fiscal proposta em face de ALTEONE DA COSTA PEREIRA, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito tributário. A sentença afastou a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento foi realizado antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo tendo ocorrido o pagamento do débito tributário antes da citação, mas após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo cabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. O ajuizamento da ação executiva implica movimentação do aparelho judiciário e gera encargos para a Fazenda Pública, sendo devida a compensação por meio da fixação de honorários em favor do exequente.

5. O pagamento realizado nos anos de 2023 e 2024, sem inclusão de verba honorária, não impede a fixação de honorários advocatícios na via judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade, sendo devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se tiver havido o pagamento da verba honorária na via administrativa, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90; art. 924, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.191.607/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJES, Apelação Cível n. 5000817-51.2017.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 05.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ora recorrente em face de
ALTEONE DA COSTA PEREIRA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da quitação administrativa do débito tributário, afastando, contudo, a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento se deu antes da citação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configurando reconhecimento do pedido e ensejando a incidência do princípio da causalidade; (ii) são devidos honorários advocatícios, conforme previsão dos arts. 85, §§ 1º e 10, e 90 do CPC, bem como entendimento pacificado do STJ no sentido de que a extinção da execução fiscal, em razão de pagamento extrajudicial efetuado após o ajuizamento da demanda, mesmo que anterior à citação, não afasta a condenação em honorários.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque, conforme jurisprudência remansosa do Tribunal da Cidadania, “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.191.607/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NESTA CORTE, DEU SE PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E FIXAR A SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público ora agravado. Na sentença, julgou-se extinta a execução e se condenou a parte nos ônus sucumbenciais. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para inverter a condenação aos ônus sucumbenciais contra o exequente, ente público. II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer os termos da sentença, em que se condenou o executado nos ônus da sucumbência. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. III -
Quanto à questão de fundo, o entendimento do Tribunal de origem contraria a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, no sentido de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024; AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). (...) (STJ, AgInt no REsp n. 2.191.607/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.
(...) (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

O mesmo entendimento vem sendo proclamado neste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de PRADA SPE 0034 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito tributário (IPTU e TCL dos exercícios de 2018 a 2021) antes da citação. A sentença afastou a condenação em honorários advocatícios e custas, sob o fundamento de que não houve triangularização da relação processual. O Município apelante sustenta que a parte executada deu causa à propositura da ação e, por isso, deve arcar com os honorários, à luz do princípio da causalidade e do art. 85 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento do débito tributário antes da citação, mas após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento do débito realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, equivale ao reconhecimento da pretensão executória, atraindo a incidência do princípio da causalidade. O ajuizamento da execução fiscal implica movimentação da máquina judiciária e gera despesas para a Fazenda Pública, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, mesmo diante da ausência de citação. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite expressamente a condenação da parte executada em honorários de sucumbência nessas hipóteses, por entender que o inadimplemento do tributo ensejou a propositura da ação. A ausência de citação não afasta o dever de indenizar a parte exequente pelos custos incorridos, pois a obrigação de pagar os honorários decorre da causação do processo e não da formação do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento do débito fiscal realizado após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90; CTN, art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.060/PE, rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000817-51.2017.8.08.0012, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 05.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001949-73.2018.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.03.2025. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5011190-96.2022.8.08.0035, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Civel, Julg: 31/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por executada contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em razão de pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da ação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. A apelante alega que a quitação foi feita por terceiros e que não deveria suportar os ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo do débito por terceiro, após o ajuizamento da execução fiscal, afasta a responsabilidade da executada pelo pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que a satisfação do crédito ocorra de forma extrajudicial. 4. O pagamento administrativo superveniente, ainda que realizado por terceiro, não afasta a responsabilidade da executada, pois o débito era devido e não houve prova de sua ilegitimidade passiva. 5. A declaração de imposto de renda não é documento hábil a comprovar a transferência da titularidade do imóvel, não servindo para afastar a legitimidade da executada. 6. Questões relativas à nulidade do processo administrativo e da notificação do lançamento foram rejeitadas na própria execução, sendo correto o ajuizamento da demanda executiva. 7. A jurisprudência do STJ e do TJES firmou entendimento de que, mesmo antes da citação, a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento atrai a condenação em honorários e custas, nos termos do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pagamento extrajudicial do débito tributário, mesmo realizado por terceiro, após o ajuizamento da execução fiscal, impõe ao executado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2. A ausência de comprovação idônea de transferência da propriedade do imóvel impede o reconhecimento de ilegitimidade passiva para a execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EmbExeMS 786/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20/06/2018, DJe 09/08/2018; TJES, Apelação Cível nº 5002715-63.2017.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 24/04/2025. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
5001671-79.2023.8.08.0062, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Civel, Julg: 01/10/2025)

Destaque-se, ademais, que não há notícias de que o pagamento administrativo abrangeu a verba honorária - fator que seria impeditivo de nova imposição nesta seara judicial, sob pena de
bis in idem
.

Assim sendo, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 17/10/2021 (id. 15390263), em virtude de inadimplemento incorrido pelo executado (causalidade), e que o pagamento administrativo do débito somente ocorreu já nos anos de 2023 e 2024, sem contemplar a verba honorária, conforme extrato contido no id. 15390281, impõe-se a condenação da executada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente municipal.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada, condenando a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)